Tribunal: TJDFT
Processo: 0704575-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE VINTE E QUATRO PORÇÕES DE MACONHA COM 53,75G (CINQUENTA E TRÊS GRAMAS E SETENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSSA LÍQUIDA, QUARENTA E OITO PORÇÕES DE CRACK COM 67,29G (SESSENTA E SETE GRAMAS E VINTE E NOVE CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA E UMA PORÇÃO DE MACONHA COM 450G (QUATROCENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada nulidade da busca pessoal e da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, tem-se que haviam fundadas suspeitas para a ação perpetrada pelos policiais, uma vez que, presentes indícios suficientes de que o recorrente estava armazenando drogas no barraco, aliado às circunstâncias que antecederam à prisão do apelante, além da localização de balanças de precisão, caracterizada estava a justa causa para o ingresso no barraco sem mandado judicial, até porque franqueada a entrada por um dos acusados.
3. Inviável acolher o pedido de absolvição, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais que participaram das diligências, demonstram que foram localizadas no interior do barraco as porções de drogas, além das balanças de precisão e de dinheiro, evidenciando a difusão ilícita.
4. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
5. Mantém-se a pena-base fixada acima do mínimo legal, se o réu ostenta maus antecedentes.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, à razão mínima.